Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725850-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PESSOA FÍSICA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CUSTOS DA OPERAÇÃO E SPREAD A OPERAÇÃO. APRESENTAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova pericial. Se os fatos se encontravam demonstrados por meio das outras provas ou se mostraram incontroversos por força de presunção legal, não haveria razão para se determinar a dilação probatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória. 2. -Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete, portanto, à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu neste caso. 3. -A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ). 4. -Embora o banco possa ter custos para captar os recursos que empresta, a legislação e a jurisprudência não exigem, em regra, a divulgação desses encargos ao consumidor, especialmente quando a taxa de juros contratada é compatível com a média de mercado. A análise de abusividade concentra-se na taxa efetivamente cobrada e na sua adequação aos padrões praticados no mercado. 5. -No caso, não há que se falar em abusividade dos juros praticados, ao passo que se encontram dentro da média para o período da contratação. 6. - É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa. 7. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, porquanto deixou de determinar a produção de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos, notadamente a apuração do spread bancário, a verificação de eventual abusividade dos juros remuneratórios e a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista. Defende que restou caracterizado o cerceamento de defesa; b) artigos 6o, incisos III, IV, e V , e 39, incisos I e III, do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar indevidamente a inversão do ônus da prova desconsiderando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira. Acrescenta que foi considerada regular a contratação de seguro prestamista sem a devida opção de escolha ou proposta destacada, omitindo o dever de informação e a proibição de práticas coercitivas e de venda casada. Requer que todas as intimações sejam publicadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as futuras publicações sejam feitas nem nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o, incisos III, IV, e V , e 39, incisos I e III, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O recorrente sustentou a necessidade de inversão do ônus da prova, para que o Banco juntasse “todos os contratos de empréstimos anteriores e extratos bancários” e com a finalidade de discutir eventuais ilegalidades, uma vez que a dívida cobrada tem origem em renegociações sucessivas e foi realizada em “operação mata-mata”. Primeiramente, importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na mera utilização da denominada “operação mata-mata”, ou seja, na destinação de recursos financeiros de um contrato para liquidação de contratos pretéritos: .... Outrossim, malgrado o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC disponha sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos mínimos que denotem a verossimilhança das alegações apresentadas. Por outro lado, o embargante apresentou declarações genéricas, sem apontar vícios concretos no negócio jurídico atual. E quanto os contratos anteriores, sequer foi capaz de apontar qualquer tipo de nulidade que acometeria aquelas relações, o que é motivo suficiente para afastar a necessidade de juntada dos antigos instrumentos. Ao se limitar a afirmar que “a relação entre as partes é de longa data”; “que já foi compelido a pagar juros de patamar acima de 5% mensalmente, operações de renegociações que o oneraram de forma excessiva e não foram trazidas aos autos”; e que “se houve renegociação, o crédito tem um novo patamar de juros remuneratórios pelo empréstimo parcelado, não devendo ser cobrado os juros da avença anterior, pois considera-se quitada, o que jamais ocorreu no vertente caso” e que a inversão do ônus da prova seria necessária “a fim de propiciar a discussão sobre eventuais ilegalidades”, são argumentos que fogem ao conceito de nulidade à luz da legislação que rege os contratos bancários. ... Logo, incabível a inversão do ônus de prova. ... No que tange ao seguro prestamista, constata-se que há previsão expressa no contrato de sua cobrança no valor de R$ 5.122,51 (cinco mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos, ID Num. 71005570 - Pág. 1). A respeito de tal previsão e apesar da alegada ausência da proposta em apartado prevista na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n. 365, de 11/10/2018, não há informação nos autos de que sua pactuação, em conjunto com contrato de mútuo bancário (Extrato de Empréstimo), tenha sido imposta ou mesmo que o consumidor estivesse impedido de contratá-lo com operadora diversa. Tal Resolução já estava revogada pela Resolução CNSP n. 439, de 04/07/2022, no momento da negociação, a qual não repristinou as regras apontadas pelo embargante. Por outro lado, a parte não trouxe nenhum orçamento ou cotação de seguro efetuada à época, de modo a demonstrar que buscou outras seguradoras e tinha interesse em contratar em condições mais favoráveis. Tampouco produziu qualquer elemento de convencimento no sentido de que fora impedido de contratar com outra seguradora ou sofreu algum tipo de “pressão” para se satisfazer apenas com a seguradora indicada pelo banco. Enfim, toda a argumentação se limitou à mera alegação. Dessa forma, afasta-se a alegada abusividade do seguro prestamista. (ID 76533925). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023